Tribunal: TJDFT
Processo: 0722151-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722151-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JÚLIO CÉSAR DE MELLO MIGOTTO AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JÚLIO CÉSAR DE MELLO MIGOTTO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução (Processo no 0039884-76.2014.8.07.0001), ajuizada por MULTIGRAIN S.A., rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural, ao fundamento de que o executado, além de não comprovar que explora a área rural para sustento da família, também não se enquadra no requisito de pequena propriedade, pois ultrapassa o limite de 4 módulos rurais (ID 127157134). Em suas razões recursais (ID 36977039), o agravante sustenta, em síntese, que o imóvel penhorado é uma pequena propriedade rural, de pouco mais de 200 hectares e os poucos animais (bovinos e ovinos) que lá se encontram destinam-se ao sustento da família. Alega que o contrato de arrendamento mercantil mencionado pelo agravado foi objeto de ação judicial de rescisão contratual, que resultou em seu cancelamento. Afirma que se encontram presentes os requisitos que resguardam as propriedades rurais, pois a terra é de pequeno porte e local em que a família desenvolve atividade agrícola para o seu sustento. Esclarece que o imóvel oferecido em garantia da execução pertence a terceiro, que autorizou a entrega do bem, conforme a procuração de ID 31396032 – pág. 54 dos autos de origem, razão pela qual não pode agregar na conta, para aferição do tamanho do imóvel rural. Argumenta que a Constituição Federal deixou a cargo do legislador a edição de lei específica com o objetivo de definir qual a dimensão geográfica que deve ser considerada para uma área ser caracterizada como pequena propriedade rural. Diz que o artigo 4o, inciso II, da Lei no 8.629/93, dispõe que a pequena propriedade rural é o imóvel de área de até quatro módulos fiscais, enquanto que o artigo 3o, inciso I, da Lei no 11.326/2006, prevê que a agricultura familiar se caracteriza quanto praticada em área não superior a quatro módulos fiscais. Acrescenta que o artigo 4o, do Decreto no 8.468/80, estabelece que incumbe ao INCRA definir quantos hectares constituem um módulo fiscal em cada cidade, o qual, no Município de Jaborandi/BA, corresponde a 65 hectares, conforme consta no site da EMBRAPA. Defende que a área da fazenda penhorada, na qual reside e trabalha com sua família, para o próprio sustento, não alcança o limite de quatro módulos fiscais, que corresponderiam a 260 hectares, pois tem 210.7072 hectares, de modo que se encaixa na definição de pequena propriedade rural. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, a fim de obstar a designação de hasta pública do imóvel ou de ato que vise a alienação do bem, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada e declarada a impenhorabilidade do bem de família, com a consequente expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Coribe, determinando o cancelamento do registro de penhora averbada na matrícula do imóvel, caso tenha sido efetivado. Preparo efetuado (ID 36977040). Deixa de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, em que o exequente persegue, desde 20/10/2014, o pagamento do valor de R$208.226,25, referente a multa por inadimplemento do contrato de compra e venda de 750.000 quilos de soja, que não foram entregues pelo vendedor (ID 31396027 – págs. 1 e 19/25). Citado, por carta precatória, o executado ofereceu à penhora, em 24/03/2015, 60 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria Lote II, registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Rio da Conceição/TO, matrícula no 1803, com área total de 1.000 hectares, de propriedade de JOSÉ LUIZ TEIXEIRA GARCIA, que outorgou procuração aos advogados que representam o devedor, concordando e indicando parte do referido imóvel à penhora, avaliada em 80 sacas de soja tipo comércio por hectare, que representavam, à época, R$302.400,00, conforme documentos de ID 31396032 – págs. 39/43. O exequente, ora agravado, recusou a oferta do executado, conforme petição de ID 31396032 – págs. 65/68, ao fundamento de que a penhora deveria recair sobre a totalidade do bem (1000 hectares), e não sobre apenas 60 hectares, por se tratar de bem indivisível. Após a realização de bloqueios, via BACENJUD, de valores insuficientes para a satisfação integral do débito (IDs 31396036 e 31396052 – págs.1/2), o exequente requereu a penhora do imóvel rural de matrícula 6.362, denominado Fazenda Recanto, com área de 210.7072 hectares, localizada no Município de Jaborandi/BA, conforme petição e Certidão de Inteiro Teor de ID 53412613, que foi deferida pelo Juízo singular (ID 53412614), sendo expedido o Termo de Penhora em 29/09/2020 (ID 73443473). Em 22/04/2022 o executado alegou a impenhorabilidade perante o Juízo de origem, argumentando que o bem objeto da constrição é pequena propriedade rural na qual exerce atividades agrícolas para a subsistência da família (ID 122299001). Sobreveio a decisão recorrida, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem, com os seguintes fundamentos (ID 127157134): (...) Analisando os autos, tem-se que foi deferida a penhora do imóvel (ID53412614) de matrícula 6.362, perante o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Coribe/BA, descrito como Fazenda Recanto (certidão do imóvel no ID53412613). Primeiramente, ressalto que, por versar sobre matéria de ordem pública (proteção constitucional à pequena propriedade rural trabalhada pela família), a impenhorabilidade do bem, neste caso, pode ser analisada a qualquer tempo. Prosseguindo, para verificação da impenhorabilidade do imóvel rural mister se faz averiguar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento em questão. Em consonância com a garantia estabelecida no art. 5o, inciso XXVI, da Constituição da República, o art. 833, inciso VIII, do CPC, dispõe ser impenhorável “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”. No ID122299002, o executado anexou fotos nas quais é possível ver apenas algumas cabeças de gado. Não há como constatar que essa propriedade é trabalhada pela família e que dali advém seu sustento. Passando para o outro requisito, a doutrina e jurisprudência indica como conceito de pequena propriedade rural aquela com área igual ou inferior a 4 módulos fiscais. Com efeito, mesmo que o grupo familiar seja proprietário de mais de um imóvel, para fins de impenhorabilidade, é suficiente que a soma das áreas não ultrapasse o limite de extensão de 4 módulos fiscais. Então vejamos. O tamanho da pequena propriedade rural foi regulamentado pela Lei n.o 8.629/1993, como sendo de 4 módulos fiscais (art. 4o, inc. II, alínea "a"). O Estatuto da Terra (Lei n.o 4.504/1964), definiu em seu art. 4o, incisos II e III, que: "II - 'Propriedade Familiar', o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o processo social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros; III - 'Módulo Rural', a área fixada nos termos do inciso anterior" O módulo rural muda de acordo com a região do país e o tipo de exploração a que se destina. O executado afirmou que o site oficial da Embrapa indica que cada módulo corresponde a 65 hectares. O exequente aponta o tamanho de 30ha. Pois bem. No ID31396032, pág. 39 vê-se que o próprio executado ofereceu um outro imóvel rural de 60ha em garantia. Somando essa área ao bem ora penhorado (210ha) tem-se que o executado é proprietário de dois imóveis rurais que totalizam 270 hectares (60 + 210). Assim, mesmo usando a referência apontada pelo próprio executado, tem-se que ultrapassa o limite da pequena propriedade. Logo, o executado, além de não comprovar que explora a área rural para sustento da família também não se enquadra no requisito de pequena propriedade, pois ultrapassa o limite de 4 módulos rurais. Nesse sentido, veja a tese fixada pelo STF e julgados do STJ: É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. STF. Plenário. ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 18/12/2020 (Repercussão Geral – Tema 961) (Info 1003). Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5o, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. STJ. 3a Turma. REsp 1.913.236/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/03/2021 (Info 689). (...) Assim, rejeito a alegação de impenhorabilidade do bem e mantenho a penhora deferida. Nos termos do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: (...) a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Em consulta ao sítio eletrônico da EMBRAPA (https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal), verifica-se que, de fato, no Município de Jaborandi/BA, o módulo fiscal tem a dimensão de 65 hectares, de modo que o imóvel rural penhorado, com área de 210.7072 hectares, não supera quatro módulos fiscais, conforme dispõe o artigo 4o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 8.629/93. Nesse contexto, devido ao fato de que o imóvel oferecido à penhora pelo devedor pertence a terceiro (ID 31396032 – págs. 39/43), em princípio, não poderia ser considerado para o cálculo do tamanho da propriedade rural. Contudo, por outro lado, descurou-se o agravante de comprovar que o imóvel rural penhorado é destinado à subsistência da família, não sendo suficiente, para tanto, as fotos juntadas no ID 122299002, que apenas mostram bovinos e ovinos no pasto. Assim, conforme asseverado pelo Juízo de origem, não foi demonstrado que a propriedade é trabalhada pela família do devedor e que dela é extraído o seu sustento. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BEM IMPENHORÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A impenhorabilidade do imóvel rural requer a demonstração de que o bem constrito se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e de que se trata de propriedade trabalhada pela própria família, de onde tiram o sustento. 2. Ausente qualquer prova de que a parte executa ostenta qualidade de pequeno agricultor, provedor do próprio sustento pelo trabalho extraído da propriedade rural, afasta-se a incidência da proteção de impenhorabilidade do imóvel indicado pelo credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1355435, 07053736720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ESPÓLIO EXECUTADO PROPRIETÁRIO DE MAIS DE UM IMÓVEL. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DOS HERDEIROS DO FALECIDO. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (ARTIGO 833, INCISO VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ARRENDAMENTO PELA VIÚVA E REVERSÃO DOS RECURSOS À SUA SUBSISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA DE UM DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS EM SEDE DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada e afastou a alegação de impenhorabilidade de ambos os imóveis da parte executada, mantendo, conseguintemente, a possibilidade de constrição do imóvel de maior valor. 2. Para a caracterização do bem de família, considera-se um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, recaindo a impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor na hipótese de ser o devedor proprietário de mais de um imóvel, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil, art. 5o, caput e parágrafo único, da Lei no 8.009/1990. 3. As hipóteses de impenhorabilidade possuem a finalidade de garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe possibilite a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. O que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para seu próprio sustento e de sua família (estatuto jurídico do patrimônio mínimo). 4. À mínga de provas suficientes nos autos no sentido de que um dos bens seria propriedade rural trabalhada pela família ou destinada ao seu sustento via dos ganhos supostamente auferidos com o seu arrendamento, resta inviável seja considerado como 'pequena propriedade rural impenhorável'. 5. Aferida a existência de 2 (dois) imóveis de propriedade da parte executada, deve ser resguardada a proteção de um único bem de família mediante o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de menor valor, mostrando-se necessária, via de consequência, a avaliação de ambos os imóveis para determinação em qual deles a impenhorabilidade efetivamente recairá, nos termos do art. 5o, §único, da Lei 8009/90. 6. Inviável se alegar excesso de execução em razão da incidência de juros abusivos e cobranças indevidas se as questões relacionadas ao valor do débito perseguido já foram objeto de apreciação por ocasião dos Embargos à Execução apresentados pelo próprio agravante, restando preclusa a discussão da matéria. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1326553, 07469809420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021) Desse modo, considerando, de um lado, ser ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade, e, noutro aspecto, que não há elementos que demonstrem que o imóvel rural é trabalhado pela família do agravante, deve ser mantida a constrição. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da demonstração da probabilidade do direito invocado, deve ser indeferido o pedido liminar, até que a questão seja melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator